Tribunal: TJDFT
Processo: 0705738-30.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DÚVIDA RAZOÁVEL EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE EXECUÇÃO PENAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO 1/8. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DE UM DOS RÉUS. DESPROVIDO O DO OUTRO.
1. Embora não haja irregularidade formal no reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na delegacia, mostra-se frágil e temerário o reconhecimento de uma delas baseado apenas no tom de pele e na mera “coincidência” dos olhos de uma das fotografias com o agente que usava máscara e capuz no momento do roubo, em especial porque a outra vítima disse não ser possível reconhecê-lo. Ausente outra prova capaz de embasar a sua condenação, a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva é medida que se impõe.
2. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a valoração da circunstância judicial da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem com o reconhecimento da reincidência, pois, na primeira fase da dosimetria, o que se desabona é o comportamento do acusado que demonstrou falta de comprometimento com seu processo de ressocialização e desrespeito às diretrizes da execução penal; e, na segunda, o que se censura é o próprio fato de o réu reincidir na prática delitiva
3. A prática de fato criminoso durante a execução de pena constitui falta grave e reflete conduta social negativa, de modo que o réu pode sofrer sanção administrativa e penal, não havendo afronta ao ne bis in idem, pois tais responsabilizações são independentes.
4. A cada circunstância judicial valorada negativamente, mostra-se adequado o acréscimo de 1/8 (um oitavo), sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, para a fixação da pena-base, conforme a jurisprudência majoritária desse Tribunal de Justiça.
5. Recursos conhecidos. Provido o de um réu, desprovido o do outro.